Tribunal: TJES
Processo: 0037857-97.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037857-97.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO DE MANOEL TEIXEIRA GOMES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CAUSALIDADE PELO MUNICÍPIO
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
. É insuperável a inviabilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alterar o sujeito passivo da execução fiscal, visto que ajuizada em face de falecido. Aliás, no caso concreto, a própria Certidão de Dívida Ativa que aparelha a ação executiva foi lavrada em momento posterior à morte do executado.

2.
Referido posicionamento se encontra pacificado perante o c. Superior Tribunal de Justiça, mediante a edição da Súmula nº 392
.
De acordo com os precedentes que ensejaram o édito sumular, a alteração do polo passivo da execução para a inclusão ou substituição de sujeito não constante na CDA configuraria modificação do próprio lançamento, o que é inconcebível no curso da execução fiscal. Precedentes.

3.
Não há que se falar em causalidade pelos herdeiros, pois, conforme já decidido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, “não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte” (TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de fls. 02/06 do evento 5565813, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo apelante em face de
MANOEL TEIXEIRA GOMES
, acolheu a exceção de pré-executividade oferecida pelo espólio do réu e extinguiu o feito por ausência de pressuposto processual, nos moldes do art. 485, inciso IV do CPC. Ainda, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Insurgiu-se o apelante às fls. 10/23 do evento 5565813, sustentando, em síntese, que: I) “
ainda que o óbito tenha ocorrido antes da citação válida da ação executiva, tal fato não é suficiente para acarretar a extinção do processo, uma vez que o IPTU possui caráter propter rem, ou seja, a dívida é transferida junto com a propriedade / posse do bem
” (fl. 13); II) “
O que não pode ser admitido é que o Município seja apenado sem que tenha praticado qualquer ato ilícito. Não se atentar a este fato seria violar o princípio jurídico NEMO AUDITOR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. Ou seja, a ninguém pode ser deferido um benefício em decorrência de uma ação ou omissão contra legem
” (fl. 14); III) “
uma vez que não pode ser atribuído ao Município qualquer ato que justifique a extinção da execução, o erário não pode ser prejudicado, devendo ser dado prosseguimento à execução para a satisfação do crédito
” (fl. 16); IV) “
o imóvel objeto da CDA nº 3844/2013. foi transferido aos herdeiros sendo automática a vinculação dos terceiros com o fato gerador, motivo pelo qual, verifica-se a responsabilidade por transferência/sucessão, sendo devida a cobrança da obrigação tributária” (fl. 18); V) “mesmo no caso de extinção do processo sem resolução de mérito deve haver condenação do sucumbente ao pagamento de honorários, em observância ao princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, fixar condenação do Executado no que concerne ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Município de Vitória, de modo a prestigiar o princípio então indicado e a pacífica jurisprudência do C. STJ
” (fl. 22).

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de
MANOEL TEIXEIRA GOMES
, objetivando a cobrança do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa de nº 3844/2009 (fls. 03/07 do evento 5565811), que perfazia o montante de R$ 1.260,11 (mil, duzentos e sessenta reais e onze centavos).

A ação foi proposta no dia
22
de
setembro
de 200
9
(fl. 01 do evento 5565811), sendo que o mandado de citação foi devolvido sem cumprimento em 20 de julho de 2010 com a informação do oficial de justiça de que o executado havia falecido em 1994 (fl. 18 do evento 5565811).

Ato contínuo, o exequente peticionou requerendo a citação do ocupante do imóvel, tendo a magistrada atuante naquela ocasião, a princípio, suspendido o feito para a habilitação processual.

Após, o ente público requereu a citação do espólio e, caso infrutífera, a citação do ocupante do imóvel, sobrevindo, então, a exceção de pré-executividade, junto a qual foi acostada a certidão de óbito (fl. 21 do evento 5565812), que consta a data da morte em
18 de abril de 1994
, ou seja, a execução fiscal foi proposta mais de 15 (quinze) anos após o falecimento executado.

Como é cediço, é insuperável a inviabilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alterar o sujeito passivo da execução fiscal, visto que ajuizada em face de falecido. Aliás, no caso concreto, a própria Certidão de Dívida Ativa que aparelha a ação executiva foi lavrada em momento posterior à morte do executado.

Referido posicionamento se encontra pacificado perante o c. Superior Tribunal de Justiça, mediante a edição da Súmula nº 392,
in verbis
:
“a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

De acordo com os precedentes que ensejaram o édito sumular, a alteração do polo passivo da execução para a inclusão ou substituição de sujeito não constante na CDA configuraria modificação do próprio lançamento, o que é inconcebível no curso da execução fiscal.

Outro não é o posicionamento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 07/11/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Apresenta-se incabível a pretensão do ente exequente de proceder à substituição da Certidão da Dívida Ativa ou ao redirecionamento da Execução Fiscal, proposta em face de contribuinte falecido. Inteligência da Súmula 392/STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. III.
A circunstância de o falecimento do contribuinte ser superveniente à ocorrência do fato gerador não autoriza, por si só, o ajuizamento da Execução Fiscal em face do de cujus. Com efeito, o redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável, na hipótese de propositura de ação em face de pessoa falecida.
Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2016; STJ, AgRg no AREsp 731.447/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2015; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.501.230/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 10/06/2015; STJ, AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1007347/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXECUTADO JÁ FALECIDO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.

CARÊNCIA DA AÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. - Orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça que Falecido o executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em substituição da CDA, uma vez que a ação já deveria ter sido proposta em face do espólio. O redirecionamento só é possível quando a morte ocorre no curso da execução (AgRg no AREsp 772.042/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da Primeira Região), Primeira Turma, julgado em 17-12-2015, DJe 03-02-2016). No mesmo sentido: O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual (AgRg no AREsp 741.466/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01-10-2015, DJe 13-10-2015). 2. - No caso, a execução fiscal foi proposta pelo apelante em 18-11-2011 (fl. 2) contra Carlos José Bonfim, mas o referido senhor faleceu em 26-09-2010 (fl. 18). 3. - A condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios é indevida porque não houve citação do executado, restando inviabilizada a triangularização da relação jurídica processual. 4. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024070318936, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE DO ATUAL PROPRIETÁRIO E/OU POSSUIDOR DO IMÓVEL. NOME NÃO CONSTANTE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 202 E 203 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA Nº 392/STJ.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A regular inscrição do crédito tributário, com a indicação correta de todos os devedores e corresponsáveis, é condição inafastável para que o contribuinte seja compelido ao seu pagamento (artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional).
É vedada a substituição da Certidão de Dívida Ativa para fins de inclusão, no polo passivo da execução fiscal, do atual proprietário e/ou possuidor do imóvel que deu origem ao crédito tributário
. (TJMG; APCV 1.0287.10.009754-5/001; Relª Desª Alice Birchal; Julg. 16/10/2018; DJEMG 23/10/2018)

Por derradeiro, não há que se falar em causalidade pelos herdeiros, pois, conforme já decidido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, “
não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do ente público, passando o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixado na origem, para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), na forma do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator